Tribunal: CARF
Processo: 15578.720115/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720115/2016-22
ACÓRDÃO
1302-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DEVAT07
INTERESSADO
BRAZIL TRADING LTDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/07/2015

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício que tenha por objeto crédito
exonerado em montante inferior a limite mínimo previsto em legislação
que trata de regras para interposição de apelação em segunda instância de
julgamento administrativo tributário federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720115/2016-22
2
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1. O objeto do presente julgamento tem por base Embargos de Declaração (folha 103)
interpostos pela Equipe Regional Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal na 7a
Região Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Decisão Embargada - Acórdão 1302-006.705
2. A decisão embargada (folha 96) tem por base conteúdo do Acórdão 1302-006.705, de 21 de
junho de 2023, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor...
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.488 (folha 50 do processo
11080.724975/2017-57), de 21 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 11080.724975/2017-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Ementa – Contradição e Inexatidão
3. A referida decisão foi publicada com a seguinte ementa (folha 96), a qual é objeto do presente
recurso:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/07/2015
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE. VALOR TOTAL
MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o
sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos
de multa, não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação
em vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.
4. A DEVAT07, ao receber o processo, apresentou embargos de declaração (folha 103), sob o
argumento de que o acórdão teria incorrido em contradição/inexatidão, nos seguintes
termos:
O processo supra trata de Auto de Infração referente a Multa Isolada, em
razão de compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720115/2016-22
3
passivo, em face do qual o interessado apresentou impugnação, julgada
procedente pela DRJ06.
A decisão de 1a instância administrativa foi objeto de Recurso de Ofício, não
conhecido pelo CARF.
Consoante a Ementa do Acórdão embargado, fl. 96, não há que se conhecer de
recurso de ofício contra decisão que exclua o sujeito passivo de lide cujo valor
total mantido, a título de tributo e encargos de multa, não seja superior ao
limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação
do recurso em segunda instância: (...)
No entanto, o que motivou a interposição do Recurso de Ofício não foi a
exclusão de sujeito passivo, porquanto o recurso foi interposto tendo em vista
a exoneração em valor acima do limite de alçada estabelecido pela Portaria no
63, de 09 de fevereiro de 2017, conforme fl. 97: (...)
Destarte, a embargante requer que os presentes Embargos sejam conhecidos
e providos, para sanar a contradição/inexatidão existente entre a decisão
embargada e os seus fundamentos.

Despacho de Admissibilidade
5. Em Despacho de Admissibilidade dos referidos embargos (folha 96) houve o seguinte
entendimento em relação aos argumentos contidos no recurso:
Conclusão: Em síntese, nos termos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela DEVAT07, a fim de que seja apreciado o argumento suscitado.
6. No voto aprecio as alegações.

É O RELATÓRIO.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720115/2016-22
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Admissibilidade e Tempestividade
7. Conforme detalhado em DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS (folha 107), o
recurso da embargante é tempestivo e foi considerado admitido pela Autoridade Julgadora
competente.

MÉRITO

Ementa – Contradição e Inexatidão
8. Conforme detalhado no Relatório, a Embargante afirma que, ao contrário do que constou na
decisão recorrida, o fundamento para o não conhecimento do recurso teria sido a exoneração
em razão do valor do limite de alçada e não a exclusão de sujeito passivo da lide, como consta
na ementa transcrita no referido relatório:

9. De fato, a ementa do acórdão não se coaduna com fundamentos da referida decisão.
Portanto, para corrigir o erro proponho nova ementa nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. Não há que se conhecer de
recurso de ofício que tenha por objeto crédito exonerado em montante
inferior a limite mínimo previsto na legislação para interposição de apelação
em segunda instância de julgamento administrativo tributário federal.

É O VOTO.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720115/2016-22
5
CONCLUSÃO

10. Em conclusão, acolhem-se os embargos de declaração interpostos para corrigir inexatidão em
ementa indicada pela embargante.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Original